Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TORTURA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELA TORTURA. DE RIGOR. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DECRETADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
2. Para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha praticado atos voltados à satisfação da lascívia com a vítima, de maneira que essas condutas serão típicas, ainda que não haja conjunção carnal ou que o contato físico seja superficial. Precedentes.
3. No estupro de vulnerável, a violência é presumida de forma absoluta. Dessa forma, inviável o pleito desclassificatório para o crime de importunação sexual, uma vez que, para caracterização do delito menos grave, não poderia haver violência, contrariamente ao ocorrido no caso em apreço, praticado contra criança/adolescente, atingindo a sua dignidade sexual, tendo em vista a prática de sexo oral e anal.
4. Incide a majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, haja vista que o réu é irmão do ofendido.
5. Tendo em vista que o acusado, após saber da ocorrência policial, ameaçou de matar a vítima caso ela prosseguisse com as acusações (investigação policial e posterior processo judicial), não há falar em absolvição do delito de coação no curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal.
6. De rigor a condenação do réu como incurso no artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 (“tortura-castigo”), haja vista que, mesmo após atingida a a maioridade e ainda morando em residência diferente, exercia autoridade sob a vítima (tanto que esta demonstrou temor e respeito ao que o acusado lhe pedia e exigia, de ir ou deixar de ir a algum lugar, bem como de fazer ou deixar de fazer alguma coisa), e a submetia, mediante emprego de violência e grave ameaça (agressões físicas, morais e psicológicas), a intenso sofrimento físico ou mental (tanto que apresentava tiques nervosos, déficit de atenção, tristeza, depressão, insegurança, crises de choro e um temor incomum), como forma de aplicar castigo pessoal e medida de caráter preventivo (repressão por não saber olhar as horas e prevenção para aprender a se defender, repressão por passar dificuldades com os amigos e prevenção para ter mais atitude, humilhação, ameaça de agressão caso não fizesse determinada coisa etc.).
7. Inviável a decretação da prisão preventiva do réu, uma vez que é primário, com mais de 1 (um) ano da imposição de medidas cautelares sem qualquer notícia de que tenha praticado outros crimes ou realizado novas investidas contra a vítima ou ameaças contra ela ou a mãe, tampouco que tenha desrespeitado as medidas impostas.
8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.